Tribunal: TJBA
Processo: 8012246-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012246-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ADRIANO SANTOS OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
MARIA EDUARDA BORGES MESQUITA SPINOLA, STEPHANE MATHEUS LINS

AGRAVADO: GREENVILLE B INCORPORADORA LTDA

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. CRÉDITO CONCURSAL. TEMA 1.051, DO STJ. EXISTÊNCIA DO CRÉDITO DETERMINADA PELA DATA DO FATO GERADOR. DESNECESSIDADE DE SENTENÇA PARA SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento, interposto por consumidores contra decisão do MM. Juízo de Direito da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que declinou da competência para o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo/SP, diante da constatação de que a empresa agravada se encontra em processo de recuperação judicial. Os agravantes postulam que o crédito oriundo de sentença proferida em 2023 possui fato gerador posterior ao deferimento da recuperação judicial (fevereiro de 2024), sustentando, por isso, sua natureza extraconcursal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o crédito executado, decorrente de sentença prolatada após o deferimento da recuperação judicial, estaria sujeito aos efeitos da recuperação judicial, conforme o art. 49, da Lei nº 11.101/2005, à luz do entendimento firmado pelo STJ, no Tema Repetitivo nº 1.051.

III. Razões de decidir

3. Conforme delineado nos autos, o contrato de promessa de compra e venda foi firmado em 2013, sendo que a mora dos autores se iniciou em maio de 2015, quando cessaram os pagamentos e buscaram a rescisão contratual.

4. A sentença proferida, em 03/11/2023, apenas declarou a rescisão e reconheceu o direito à restituição parcial dos valores pagos, mas o fato gerador do crédito — inadimplemento e extinção do vínculo contratual — ocorreu em momento anterior ao deferimento da recuperação judicial.

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou, no Tema 1.051, que a existência do crédito, para fins de submissão aos efeitos da recuperação judicial, é determinada pela data do fato gerador, e, não, pela data da sentença que o reconhece ou de seu trânsito em julgado.

6. Sendo o crédito anterior ao pedido de recuperação judicial, deve ser considerado concursal, submetendo-se ao juízo universal da recuperação, com observância do plano aprovado.

7. A execução isolada violaria os princípios da isonomia entre credores e da preservação da empresa, pilares da Lei nº 11.101/2005.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

"1. O crédito decorrente de inadimplemento contratual anterior ao deferimento do processamento da recuperação judicial, ainda que declarado por sentença posterior, está sujeito aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, da Lei nº 11.101/2005.

2. A definição do momento da constituição do crédito, para fins de sujeição ao regime recuperacional, deve observar a data do fato gerador, conforme orientação firmada no Tema Repetitivo nº 1.051 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005, arts. 49 e 59; CPC, arts. 1.015, 1.019, I, 1.021, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.842.911/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 09.12.2020, DJe 17.12.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8012246-03.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravantes
ADRIANO SANTOS OLIVEIRA e outros
e como agravada
GREENVILLE B INCORPORADORA LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento
, e julgar
prejudicado o agravo interno
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator